Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705399-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA RAMOS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEONARDO DE OLIVEIRA RAMOS contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, Dra Grace Correa Pereira, que, em sede de cumprimento de sentença proposto pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB, indeferiu a impugnação à penhora ofertada pelo devedor. Em suas razões recursais (ID 68803730), o executado sustenta, em singela síntese, que a verba penhorada pertence a terceiros, oriunda da empresa Week Bar Brasil, "(...) para a qual o executado realiza uma gerência informal, sem vínculo empregatício formal, prestando serviços de cobrança e administração (...)". Pugna, ao final, pela concessão da gratuidade de justiça e reforma da r. decisão agravada, visando a liberação integral do valor bloqueado, no montante de R$ 5.165,65 (cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), sendo reconhecida sua impenhorabilidade. Intimado a colacionar “declaração da empresa Week Bar Brasil (CNPJ 26.569.717/0001-42) no sentido de que os valores repassados ao executado agravante foram creditados em sua conta bancária visando pagamentos operacionais da referida empresa” (ID 68832499), o executado agravante atendeu ao comando judicial (ID 69117247). É o relato do essencial. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos cumulativos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, senão vejamos. O devedor agravante se insurge contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Calcada primordialmente na ausência de elemento probatório de que o valor penhorado seria de titularidade de pessoa jurídica estranha ao feito, eis a fundamentação do decisum agravado, verbis: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo devedor, Leonardo de Oliveira Ramos, sob a alegação de que a verba penhorada seria oriunda da empresa Week Bar Brasil, "(...) para a qual o executado realiza uma gerência informal, sem vínculo empregatício formal, prestando serviços de cobrança e administração (...)". Com vista, o credor postulou a rejeição da impugnação. É o relato do necessário. Decido. A pretensão não merece acolhida. Como se vê, o devedor alegou que os haveres penhorados seriam de propriedade de terceiros. A alegação, contudo, encontra-se desprovida de qualquer embasamento probatório legítimo, já que o devedor limitou-se a convergir aos autos os seus extratos bancários. Nesse sentido, não há, nos autos, documento hábil a comprovar qual seria a natureza jurídica do vínculo do executado com a empresa há pouco mencionada e, se ele recebe valores em sua conta bancária da pessoa jurídica em questão, a conclusão lógica a que se chega é tais haveres passaram a ser de propriedade do devedor. E mesmo se considerarmos que as verbas são de propriedade de Week Bar Brasil, a consequência é a mesma, pois, o depósito de seus haveres em conta de pessoa física gera uma verdadeira confusão entre o patrimônio do devedor e o da sociedade empresária em questão, o que autoriza a penhora realizada. Diante disso, indefiro o pleito deduzido na impugnação. Ocorrida a preclusão, dê-se cumprimento ao disposto no último parágrafo da decisão de ID 218383259.” Inobstante a deliberação do d. Juízo a quo, foi oportunizada nesta instância revisora, em salvaguarda a eventual direito de terceiro alheio ao feito, a juntada de declaração da pessoa jurídica WEEK BAR BRASIL no sentido de que os valores bloqueados na conta bancária do executado agravante são de titularidade da aludida empresa. Atento ao despacho desta Relatoria, o executado agravante carreou aos autos declaração subscrita pelo sócio administrador da sociedade empresária, cujo excerto se faz oportuno reproduzir, in verbis: “O montante de R$ 5.165,65 (cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), bloqueado judicialmente na conta bancária de titularidade do Sr. Leonardo de Oliveira Ramos, pertence à Week Bar Brasil, tratando-se de valores operacionais destinados ao pagamento de fornecedores, prestadores de serviço e outras despesas inerentes à atividade da empresa. A conta bancária de titularidade do Sr. Leonardo de Oliveira Ramos vinha sendo utilizada como meio para a gestão financeira da empresa, sendo os valores nela movimentados referentes às operações empresariais da Week Bar Brasil. A penhora incidente sobre tais valores compromete diretamente a continuidade das atividades da empresa, gerando prejuízos financeiros e impactando a execução de suas obrigações com fornecedores e prestadores de serviço.” (ID 69117247) Conquanto não desprezável o documento acima, entende-se que o caso concreto reclama mais acurada reflexão diante de suas particularidades, tanto sob a ótica fática quanto jurídica, merecedora de maior aprofundamento após inaugurado o contraditório recursal, com a manifestação da parte adversa para maiores elementos e esclarecimentos sobre a questão devolvida a esta instância revisora. No mais, veja-se o decisum impugnado não é capaz de produzir seus efeitos imediatamente, pois o d. Juízo de origem condicionou os efeitos da decisão agravada à preclusão, restando suprimido o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, uma vez dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível se apresenta a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator